Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera alegação de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova de insuficiência de recursos é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a simples alegação é insuficiente.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701816-38.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 6.4.2022; TJDFT, AI 0704076-88.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 27.4.2022.